Tribunal: TJDFT
Processo: 0712475-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712475-09.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO ROBERTO TOMAZINI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. 2. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão ora agravada observou os critérios legais e os parâmetros dispostos no título executivo judicial, o qual foi formado a partir do julgamento do Recurso Especial no 1.319.232 – DF. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não se insurge propriamente contra o índice de correção monetária, mas sim acerca de supostas inclusões indevidas, em favor da parte exequente/agravada, de devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO e outros. 3.1. No entanto, em que pese os argumentos do banco recorrente, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que nas razões recursais apresentadas pelo agravante não há qualquer elemento concreto que possa levar a conclusão de que os parâmetros apresentados pelo juízo a quo na decisão agravada tenha considerado nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO, se limitando tão somente a argumentar que há valores em excesso, porém não especifica quais valores deveriam ser abatidos. 3.2. Outrossim, a decisão ora agravada fundamentou de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei 8.088/1990 e 884 do Código Civil, defendendo que a apuração do quantum debeatur, em sede de liquidação, deve considerar os abatimentos havidos à época, (desconto, abatimento negocial, PROAGRO, Lei 8.088/90), uma vez que o título executivo liquidando só conferiu o direito aos mutuários no limite que efetivamente pagaram à época, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento indevido. Aponta, ainda, violação ao artigo 1026, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LVI, da Constituição Federal, sob o argumento de ser necessário o decote dos valores atinentes à devolução da Lei 8.088/1990, da indenização de PROAGRO, após a realização de perícia, sob pena de ofensa à coisa julgada e de ocorrência de cerceamento de defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 6o da Lei 8.088/1990 e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não se insurge propriamente contra o índice de correção monetária, mas sim acerca de supostas inclusões indevidas, em favor da parte exequente/agravada, de devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO e outros. No entanto, em que pese os argumentos do banco recorrente, tenho que tais argumentos não merecem prosperar, vez que nas razões recursais apresentadas pelo agravante não há qualquer elemento concreto (e seguro) que possa levar a conclusão de que os parâmetros apresentados pelo juízo a quo na decisão agravada tenha considerado nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, da indenização de PROAGRO e outras, já que o recorrente se limitou tão somente a argumentar que há valores em excesso, porém não especifica quais valores deveriam ser abatidos. Outrossim, a decisão ora agravada fundamentou de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), o índice aplicável e os juros de mora pro rata die. Logo, correto o entendimento adotado na origem, não havendo fundamentos para que as razões deduzidas no presente recurso possam ser acolhidas. (ID 36664798). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 1026 do CPC, pois, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1998963/MG, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/10/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXXVI e LVI, da Constituição Federal, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo extremo, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022 III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023